Tribunal: STF
Processo: HC 230686
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josiel Antonio Nogueira em favor de Vitor Hugo Martins contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 822.681/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 01.12.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega que a prisão preventiva não atende aos requisitos legais da idoneidade e motivação (p. 6).



    Sustenta que o paciente ter histórico recente de envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e responder a processo pela suposta prática do mesmo delito, por si só, não revela risco à ordem pública (p. 6).



    Aduz que não foi caracterizado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis no caso concreto e que não há subsídios para a provável reiteração delitiva alegada.



    Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas(p.11).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada, ou, subsidiariamente, seja decretada medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trecho da fundamentação do decreto prisional:



    “Isto é dito em função da possível dedicação reiterada ao tráfico, levando-se em conta que, apesar da pouca idade, registra histórico infracional com responsabilização por ato infracional análogo (fl. 56), além de ter sido preso em flagrante e acusado pela prática de tráfico no mesmo bairro, observando-se que estava em liberdade provisória, já tendo sido recebida a denúncia naquele feito (fls. 54/55). Assim, não se afasta a possibilidade de que, se condenado, poderá receber”. (eDOC 4, p. 2)



    Transcrevo, ainda, trechos do acórdão do TJSP, indeferindo a liminar de habeas corpus (eDOC 5):



    “Destaco que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo. Embora Matheus seja primário (fls. 82/83), verifico que está respondendo a outro processo pela prática de crime da mesma natureza (processo nº 1500443-35.2021.8.26.0552), além do que, foram apreendidas 56 (cinquenta e seis) porções de entorpecentes, prontas para a comercialização, de modo que não há que se falar em manifesta ilegalidade na custódia cautelar. 



    De outra parte, o paciente responde por suposta violação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de sorte que a pena máxima atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (grifos nossos): 



    ‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’; 



    Logo, a manutenção da prisão preventiva do paciente não se apresenta como ilegal ou desproporcional, pois os requisitos estão presentes e sua custódia cautelar atende ao interesse da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal. Nesse momento, não há justificativa para a concessão monocrática da liberdade provisória, tampouco aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Pena” (eDOC 5, p. 25)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21,    § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente